Tribunal: TJPA
Processo: 0004356-27.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004356-27.2012.8.14.0301

APELANTE: TEMPLE COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA - EPP

APELADO: LOURDES MARIA COSTA BRAGA CRUZ, MARIA RIEX COSTA BRAGA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE CESSÃO DE IMAGEM E VOZ. PARTE AUTORA QUE EXECUTOU OS SERVIÇOS CONTRATADOS EM SUA INTEGRALIDADE. DIREITO A RECEBER O VALOR PACTUADO EM SUA INTEGRALIDADE INDEPENDENTEMENTE DA VEICULAÇÃO DA CAMPANHA PUBLICITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TEMPLE COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA – EPP inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS, ajuizada por LOURDES MARIA COSTA BRAGA CRUZ,
julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a requerida/recorrente ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) à autora, acrescido de juros de mora de 12% ao ano e correção monetária pelo INPC, ambas desde a data prevista para o pagamento (janeiro/2011) até a data do pagamento. O pedido de condenação da requerida em danos morais foi indeferido.

A autora ajuizou a ação alegando, em síntese, que firmou contrato cessão de direitos de imagem e voz para campanha publicitária e que pelos serviços seria pago o valor de R$ 9.000,00 em seis parcelas iguais de R$ 1.500,00. Aduz que a ré ficou devedora da última parcela de R$ 1.500,00. Requereu a condenação da ré ao pagamento da última parcela da avença, acrescida de juros e correção monetária, bem como pugnou pela condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sua contestação, a reclamada alegou que não foi paga a última parcela em decorrência da resilição unilateral contratual, uma vez que não havia mais interesse no prosseguimento do pactuado. Alegou a inexistência de dano moral e requereu a condenação em litigância de má-fé.

O dispositivo da sentença foi proferido nos seguintes termos:

“[...] Diante do exposto, defiro o pedido exordial e condeno a ré a pagar para a Autora a quantia de R$ 1.500,00, acrescido de 12% ao ano de juros de mora e correção monetária pelo INPC, ambas desde a data prevista para o pagamento (janeiro/2011) até a data do pagamento. Indefiro os danos morais por falta de amparo legal, nos termos da fundamentação. Condeno a ré nas custas e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da causa. [...]”

Inconformada, a TEMPLE COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA - EPP interpôs recurso de Apelação (ID. 2951783), alegando, em síntese, a necessidade de reforma da sentença ora vergastada, aduzindo, para tanto, que não houve ato ilícito pratica pela apelante, portanto, não configurado dever de indenizar. Aduz que o contrato nunca foi destinado à mera obtenção de material publicitário, mas sim para a sua utilização e veiculação em campanha publicitária específica, razão pela qual o cancelamento da respectiva campanha torna inútil o material publicitário obtido, impondo a rescisão do contrato e tornando inexigível o pagamento da última parcela. Sustenta a necessidade de reforma da sentença em razão da indevida fixação do termo
a quo
para a aplicação de juros de mora e correção monetária. Argumenta que sua sucumbência foi mínima e que por isso é necessária a condenação integral da apelada ao ônus de sucumbência; além disso, alega ser necessário a modificação dos parâmetros utilizados para fixar e distribuir honorários advocatícios e custas judiciais caso mantida a sucumbência reciproca.

Intimada para apresentar contrarrazões, a apelada quedou-se inerte, conforme certidão de ID. 15808690.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

Pois bem.

Incontroverso que as partes firmaram o contrato de prestação de serviços acostado no ID. 2951769, fls. 16-19, cujo objeto constante na cláusula primeira assim prevê:

“O presente contrato tem por objetivo a execução de cessão de direitos de imagem e voz para a Campanha Publicitária "Atitude Saudável", da autoria e responsabilidade da TEMPLE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA, a ser planejada, criada e veiculada entre os meses de julho de 2010 a julho de 2011, para o cliente VALE SA e encenada e veiculada em qualquer cidade do território nacional tanto em ambientes corporativos internos quanto externos.
Os contratados, concordam em posar para fotografias e gravar vídeos, permitindo depois a utilização de sua imagem nas oportunidades ensejadas ao contratante, sem limitação quanto a quantidade e restrição quanto ao órgão de veiculação
. Ressalva que, pela autorização aqui concedida, permite o uso de sua imagem, bem como a veiculação do material criado e os direitos conexos, de qualquer ordem.” (destaquei)

Adiante, assim prevê a cláusula terceira:

“
Pela completa execução dos serviços ora contratados, pagará a contratante aos contratados, a importância de R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais), a serem pagos em seis iguais parcelas mensais nos meses de agosto de 2010 a janeiro de 2011, sendo o valor de cada parcela de 6.000,00 dividida entre os quatro integrantes resultando no valor de R$ 1.5000,00 mensais para cada um”
. (destaquei)

Diante disso, o deslinde da questão encontra sua resolução na cláusula terceira, acima transcrita.

Referida cláusula estabelece que o valor pago a cada contratado é a remuneração “pela completa execução dos serviços ora contratados”, serviços esses que estão contemplados na cláusula primeira, quais sejam: “Os contratados, concordam em posar para fotografias e gravar vídeos, permitindo depois a utilização de sua imagem nas oportunidades ensejadas ao contratante, sem limitação quanto a quantidade e restrição quanto ao órgão de veiculação.”

Ora, se os contratados, dentre eles a autora e ora apelada, executaram os serviços, não há razão para suspensão do pagamento acordado.

O cancelamento da campanha publicitária nada tem a ver com o contrato firmado entre a apelante e apelada, vez que a parte que cabia aos atores/atrizes contratados já havia sido executada, isto é, as fotografias e vídeos já haviam sido feitos.

A descontinuação da campanha Atitude Saudável diz respeito ao contrato celebrado entre a VALE e a apelante, tão somente, não podendo prejudicar terceiros alheios à avença, que celebraram contrato de cessão de imagem e voz diverso e cumpriram integralmente a parte que lhes cabia.

Em outras palavras, o compromisso assumido pelos contratados, entre os quais figura a apelada, era de gravar o material para ser divulgado na campanha publicitária, não lhes cabendo assegurar a efetiva veiculação da campanha, tampouco havia cláusula contratual que condicionasse seu pagamento à continuidade da veiculação da campanha.

Nessa linha de raciocínio, ao contrário do que argumenta a apelante, o cancelamento da respectiva campanha não tem o condão de rescindir o contrato com os/as atores/atrizes que gravaram os vídeos e fotos e cederam imagem/voz para a campanha publicitária.

Ainda que o cancelamento da campanha consequentemente torne inútil o material publicitário obtido, tal fato não impõe a rescisão do contrato, tampouco torna inexigível o pagamento da última parcela, vez que, como já visto acima, o pagamento aos contratados não está condicionado à veiculação da campanha e sim com a
completa execução dos serviços pelos quais foram contratados.

Por esse motivo, não prospera a alegação do apelante que se equivoca ao afirmar que o contrato prevê como uma das razões para a sua rescisão, independentemente de notificação ou interpelação, a ocorrência de fato capaz de impedir a sua execução (cláusula sétima, item b), vez que os motivos que podem ensejar a rescisão previstos na referida cláusula se referem a condutas dos CONTRATADOS, senão vejamos:

CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO

A rescisão do presente contrato terá lugar de pleno direito, independente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial
se os CONTRATADOS:

a) Cederem, no seu todo ou em parte, o presente contrato, sem anuência prévia e expressa do contratante.

b) Suspenderem a execução das obras e serviços, sem motivo justificável
;

c) Mudarem a aparência física sem prévia comunicação à Contratante:

d) Fazerem vinculo de sua imagem em qualquer campanha publicitária seja ela: politica, propaganda de cigarros e bebidas em TV aberta e fechada, em rádios, jornais e midias alternativas em todo o território nacional durante a vigência do contrato;

e) Tornarem-se inadimplentes, com relação a qualquer das condições deste contrato.

Como se vê, os contratados não incidiram na referida hipótese acima grifada, razão pela qual não deram causa à rescisão do contrato.

Desse modo, conclui-se que em nenhum momento o contrato celebrado entre apelante e apelada condiciona o pagamento dos serviços ao sucesso da campanha publicitária. Pelo contrário, a previsão expressa é de que “
Pela completa execução dos serviços ora contratados, pagará a contratante aos contratados, a importância de R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais), a serem pagos em seis iguais parcelas mensais nos meses de agosto de 2010 a janeiro de 2011, sendo o valor de cada parcela de 6.000,00 dividida entre os quatro integrantes resultando no valor de R$ 1.5000,00 mensais para cada um.
”
(cláusula terceira).

Diante disso, escorreita a sentença de primeiro grau que condenou a apelante a pagar à autora/apelada a última parcela do contrato celebrado entre ambas as partes.

Noutro giro, não prospera a alegação da apelante de que sua sucumbência foi mínima e que por isso é necessária a condenação integral da apelada ao ônus de sucumbência, vez que a autora tinha dois pedidos em sua inicial: 1) Que a requerida seja condenada a pagar o valor referente à ultima parcela do contrato; e 2) que a requerida seja condenada a pagamento de danos morais; tendo sido um pedido deferido em sua totalidade e o outro indeferido, havendo, portanto, sucumbência recíproca, estando corretos os parâmetros utilizados pelo magistrado de primeiro grau para fixar e distribuir honorários advocatícios e custas judiciais.

No que concerne à fixação do termo
a quo
para a aplicação de juros de mora, também deve ser mantido o fixado em sentença, vez que se trata de responsabilidade contratual, com obrigação líquida (mora
ex re
), portanto, contados a partir do VENCIMENTO (janeiro/2011). Quanto à correção monetária, incide a partir da data do efetivo PREJUÍZO (Súmula 43 do STJ).

Desse modo, inexistindo mácula na r. decisão proferida pelo MM. Juízo
a quo
, que deve ser prestigiada, reputo irretocável e deve ser confirmada em todos os seus termos na integridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, esclareço que deixo de majorar os honorários fixados na origem, vez que já fixados no patamar máximo (20%).

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 19/02/2024